Tribunal: TJMT
Processo: 1048639-75.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1048639-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL LIMA DA SILVA - CPF: 503.088.669-91 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1048639-75.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1048639-75.2025.8.11.0001

Embargante:
Manoel Lima da Silva.

Embargado:
Município de Colniza-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL SEM FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS. DIFERENÇAS SALARIAIS DURANTE O PERÍODO INDICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial e sua aplicação como base de cálculo das progressões funcionais, condenando o ente público municipal ao pagamento de diferenças salariais, porém limitando a condenação ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023, apesar de documentação demonstrar defasagem desde janeiro de 2021 até dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer o direito ao piso salarial nacional do magistério com reflexos nas progressões funcionais e, simultaneamente, limitar a condenação a período inferior ao comprovado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente o direito ao piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial e sua utilização como base de cálculo das progressões funcionais, nos termos da Lei Municipal n.º 502/2011, artigo 46, § 1º, inciso I.

4.

As planilhas de cálculo juntadas aos autos demonstram defasagem salarial contínua no período compreendido entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024.

5.

O artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008 estabelece que o reajuste do piso salarial nacional do magistério ocorre anualmente no mês de janeiro, inexistindo fundamento fático ou jurídico para fixação do termo inicial em agosto de 2022.

6.

A limitação temporal da condenação sem correspondência com o conjunto probatório configura contradição interna entre o reconhecimento do direito material e a extensão de sua efetivação.

7.

A correção da contradição apontada exige a ampliação do período condenatório para abranger todas as diferenças salariais comprovadas no intervalo de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Configura contradição interna do acórdão a limitação temporal da condenação em desacordo com o reconhecimento expresso do direito ao piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial e base de cálculo das progressões funcionais.

2.

Demonstrada a defasagem salarial por prova documental idônea em período contínuo, a condenação deve abranger todas as diferenças salariais comprovadas, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.738/2008, artigo 5º; Lei Municipal nº 502/2011, artigo 46, § 1º, inciso I; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167; STF, ADI nº 4848; STJ, Tema 911; STF, RE nº 870947.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1048639-75.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1048639-75.2025.8.11.0001

Embargante:
Manoel Lima da Silva.

Embargado:
Município de Colniza-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Manoel Lima da Silva
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
318771494
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não foi comprovado o recebimento de salário pelo autor abaixo do piso nacional do magistério, tampouco defasagem no percentual dos aumentos concedidos pelo requerido e pelo MEC no piso salarial.

Acórdão
(Id. 350413856): por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, para: a) reconhecer o direito da embargante ao recebimento do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, conforme os valores fixados nas Portarias do Ministério da Educação; b) reconhecer o direito à aplicação do piso como base de cálculo para as progressões funcionais, nos termos do art. 46, § 1º, I, da Lei Municipal nº 502/2011; e c) condenar o Município de Colniza-MT ao pagamento das diferenças salariais devidas no período compreendido entre agosto de 2022 e dezembro de 2023, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que, sobre os valores devidos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela inadimplida, bem como juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do decidido no RE 870947 (STF), até o dia 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que abrange, de forma unificada, correção monetária e juros, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Embargos de Declaração
(Id. 351435893): o embargante aponta contradição no dispositivo do acórdão, que reconheceu integralmente seu direito ao piso salarial e seus reflexos nas progressões funcionais, mas limitou a condenação ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023, excluindo os anos de 2021, parte de 2022 e 2024.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1048639-75.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1048639-75.2025.8.11.0001

Embargante:
Manoel Lima da Silva.

Embargado:
Município de Colniza-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Manoel Lima da Silva
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal no Id. 350413856, que reformou a sentença de improcedência e condenou o embargado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério.

O embargante aponta contradição no dispositivo do acórdão, que reconheceu integralmente seu direito ao piso salarial e seus reflexos nas progressões funcionais, mas limitou a condenação ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023, excluindo os anos de 2021, parte de 2022 e 2024.

Sustenta que a restrição temporal contraria as provas dos autos, especialmente as planilhas de cálculo juntadas com a inicial, que demonstram defasagem salarial desde janeiro de 2021 até dezembro de 2024.

Argumenta que a limitação gera prejuízo sem justificativa fática ou jurídica, configurando contradição entre o reconhecimento do direito e sua efetivação.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para incluir todo o período de 2021 a 2024 na condenação.

Pois bem. Os embargos merecem acolhimento.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a omissão na análise da Lei Municipal n.º 502/2011 (art. 46, §1º, I), que vincula as progressões funcionais ao piso nacional, bem como a contradição com precedentes vinculantes do STF (ADIs 4167 e 4848) e do STJ (Tema 911), e o erro material na apreciação das provas documentais que demonstram a defasagem salarial.

Com base nesses fundamentos, o acórdão deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do embargante ao piso nacional como vencimento básico e sua aplicação nas progressões funcionais.

Contudo, ao delimitar o período da condenação entre agosto de 2022 e dezembro de 2023, o acórdão incorreu em contradição interna, pois:

Inicialmente, não há nos autos qualquer elemento que justifique o marco inicial em agosto de 2022. O piso nacional é reajustado anualmente em janeiro, conforme art. 5º da Lei n.º 11.738/2008, e não há fato superveniente em agosto que altere a base de cálculo.

Ademais, as planilhas apresentadas pelo embargante demonstram, mês a mês, a aplicação da fórmula legal: (Piso Nacional Proporcional) × (Coeficiente de Classe) × (Coeficiente de Nível), resultando em valores devidos superiores aos efetivamente recebidos em todos os meses de 2021 a 2024.

Assim, uma vez reconhecido o direito ao piso nacional como base de cálculo das progressões funcionais, a limitação temporal sem fundamento nas provas dos autos gera contradição insanável entre o reconhecimento do direito e sua efetivação.

A violação ao direito é contínua desde 2021, conforme demonstram as planilhas e o relatório do TCE-MT. A exclusão de qualquer período carece de justificativa fática ou jurídica, configurando erro material que deve ser corrigido.

A contradição apontada pelo embargante é manifesta e compromete a coerência interna do acórdão. O reconhecimento do direito ao piso nacional e seus reflexos nas progressões funcionais, sem a correspondente condenação ao pagamento de todas as diferenças comprovadas, esvazia a tutela jurisdicional prestada.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
com efeitos infringentes para, sanando a contradição apontada, modificar o item "c" do dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"c) condenar o Município de Colniza-MT ao pagamento das diferenças salariais devidas no período compreendido entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que, sobre os valores devidos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela inadimplida, bem como juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do decidido no RE 870947 (STF), até o dia 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que abrange, de forma unificada, correção monetária e juros, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021."

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026